Tribunal: TJDFT
Processo: 0748394-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748394-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA CORREA LIMA GALVAO AGRAVADO: DEMETRE CALIMERIS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiana Correia Lima Galvão contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0723765-52.2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau afastou a alegação de intempestividade, definiu os aluguéis devidos, indeferiu a condenação do agravado por litigância de má-fé e condenou-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id 211801760 e 214453866 dos autos originários). A agravante argumenta que o Juízo de primeiro Grau indeferiu o seu requerimento de produção pericial, o que configura cerceamento de defesa. Sustenta que possui o direito de retenção do imóvel desde maio de 2022, mas realizou o pagamento dos aluguéis até junho de 2023. Sustenta que não há incidência de juros e correção monetária sobre o aluguel durante a retenção do imóvel, de modo que a determinação de aplicação de juros é ilegal. A análise perfunctória dos autos indica a preclusão temporal quanto à alegação de cerceamento de defesa e a supressão de instância quanto às demais alegações. A decisão agravada não analisou o requerimento de produção de prova pericial. A análise e o indeferimento desse requerimento ocorreram na decisão de id 208376311 proferida em 21.8.2024. A decisão agravada trata do valor dos aluguéis devidos a partir de julho de 2023. Não fez qualquer menção aos valores pagos antes dessa data, bem como ao direito de retenção da agravante e à incidência de juros durante o período de retenção. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por preclusão temporal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator